Tribunal: TJBA
Processo: 8000887-50.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000887-50.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: JOSE OLIVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LAIANNE VICTORIA SOUZA E SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS TRANSITÓRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por servidor público municipal visando à conversão em pecúnia de três períodos de licença-prêmio não usufruídos durante sua vida funcional.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de indenização correspondente a nove meses de remuneração, acrescida de juros e correção monetária.

3. Município interpôs apelação sustentando prescrição quinquenal (Decreto-Lei nº 20.910/32), ausência de requerimento administrativo (Lei Municipal nº 06/90), inadequação da base de cálculo, além da inaplicabilidade do enriquecimento sem causa.

4. Apelado apresentou contrarrazões defendendo a contagem prescricional a partir da aposentadoria e a automática conversão do direito em pecúnia.

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se incide prescrição quinquenal contada do término de cada período aquisitivo ou apenas da aposentadoria; (ii) saber se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a pretensão do servidor; (iii) saber se a base de cálculo da indenização deve excluir verbas de caráter transitório e como devem ser fixados os consectários legais e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.251.993/PR), consolidou que o termo inicial da prescrição para pleitear indenização por licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria, momento em que se torna impossível o gozo do benefício.
7. O art. 105 da Lei Municipal nº 06/90, que exige requerimento administrativo, não impede o reconhecimento do direito, pois a jurisprudência pátria, à luz do art. 37, caput, da CF/88 e do princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, entende ser automática a conversão em pecúnia quando não usufruída a licença antes da aposentadoria.

8. A licença-prêmio, uma vez implementados os requisitos, constitui direito adquirido protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/88. Negar sua conversão em pecúnia implicaria enriquecimento sem causa do Município (art. 884 do Código Civil).

9. Quanto à base de cálculo, a jurisprudência do STJ (REsp 1.439.123/BA) determina a exclusão de verbas transitórias e eventuais, admitindo apenas parcelas de caráter permanente.

10. Em reexame necessário, aplica-se a disciplina do art. 3º da EC nº 113/2021, devendo as parcelas vencidas até 08/12/2021 ser corrigidas pelo IPCA-E e juros da poupança desde a citação, passando a incidir, a partir da EC 113, apenas a taxa SELIC.

11. Nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas em sede de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação parcialmente provida para determinar a exclusão das verbas de caráter transitório da base de cálculo da indenização.

13. Em reexame necessário, adequação dos consectários legais ao art. 3º da EC 113/2021 e determinação de fixação de honorários advocatícios apenas em fase de liquidação.

Tese de julgamento: A prescrição do direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a aposentadoria do servidor. A ausência de requerimento administrativo não impede o reconhecimento do direito, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A indenização deve ter como base de cálculo apenas verbas de caráter permanente, e os consectários legais observarão a disciplina da EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000887-50.2022.8.05.0230
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO
e como apelada
JOSE OLIVEIRA DA CONCEICAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .